Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707213-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GABRIEL CAIRES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de liminar, oposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A (ID 23942372) em face de decisão proferida, na Ação de Busca e Apreensão 0701225-26.2020.8.07.0007 em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga –DF, consistente em rejeitar pedido de nulidade do processo por suposta ausência de intimação dos atos processuais. De acordo com narrativa apresentada pelo recorrente, em 21/09/2020, peticionou pugnando pela dilação de prazo para atender ao comando judicial, sendo deferido tal pleito. Em seguida, apresentou petição de habilitação nos autos, que o processo encontrava-se em segredo de justiça, não tendo, o patrono atual, acesso aos autos. No dia 21/10/2020, foi certificado o transcurso do prazo para a parte autora se manifestasse. Assim, afirma que fora prolatada sentença extinguindo o feito por ausência das condições da ação. Que o processo encontrava-se em segredo de justiça e o magistrado desconsiderou a apreciação do pedido de habilitação do novo patrono. Consequentemente, diante da suposta inércia, por nulidade na citação a patrono diverso, houve Sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, o que não merece prosperar. Diz que quando pediu habilitação nos autos, o processo ainda se encontrava em segredo de justiça, tanto que no dia 09/11/2020, ou seja, após a prolação da sentença, peticionou pugnando acesso aos autos. Tendo o julgador de primeira instância despachado em 02/12/2020, nos seguintes termos: “Retire-se a anotação de sigilo, conforme já determinado no id 63879569. Após, cumpram-se as determinações precedentes.” Assim, o Agravante se viu prejudicado, pois o seu advogado, (Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, OAB-PE no 21.678), não foi regularmente intimado do teor das referidas decisões proferidas, sendo que este não teve oportunidade de interpor eventual manifestação. Dessa forma, conforme amplamente demonstrado, o ora Agravante, não foi regularmente intimado de nenhuma movimentação processual ocorrida no processo em epígrafe, o que representa nulidade insanável, a teor do disposto nos arts. 272, § 2o e 280 do Novo Código de Processo Civil brasileiro, e no Art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal. Diz que, houve o vício da publicação, não oportunizando o exercício do contraditório e ampla defesa, por meio do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal), sendo de rigor a decretação da nulidade desde a intimação do Despacho de ID., conforme determina o art. 281, do NCPC. Pediu o reconhecimento da alegada nulidade o que foi rejeitado pelo juízo de primeira instância. Contra essa decisão, opôs o presente recurso de agravo de instrumento. Alfim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo, considerando a possibilidade de dano grave ou de difícil reparação. No mérito, pela confirmação da liminar para confirmar a nulidade do processo de primeira instância. Regular preparo acostado ao ID 23942386. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Requisitos que, a meu sentir, não estão demonstrados no caso vertente. A narrativa apresentada pelo recorrente na inicial recursal, não condiz com o conteúdo da decisão impugnada, como se observa dos seguintes excertos: ”(...) Na hipótese, conforme art. 5o da Portaria GC 140/2018, a comunicação eletrônica via sistema dos parceiros cadastrados, como na hipótese, substituir qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, começando o prazo a correr a partir do momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema. Nesse sentido, a parte autora deve ser considerada devidamente intimada quanto à prorrogação de prazo, porquanto realizada a intimação via sistema e quando o advogado peticionante ainda não havia requerido seu cadastro no feito. Assim, a parte teve integral acesso à concessão do pedido que ela própria formulou de concessão de prorrogação de prazo, não havendo assim como reconhecer a nulidade por ausência de intimação e de cadastramento do advogado, que, diante do acesso via sistema, poderia consultar os autos e apresentar a petição respectiva. Com efeito, o despacho de concessão de prazo foi proferido em 24/09/2020 (id 72953179) e apenas posteriormente, em 28/09/2020, o advogado peticionante requereu o acesso aos autos, mas já havia sido a parte autora intimada via sistema – única via cabível no caso de parceiros eletrônicos, nos termos da Portaria GC 140/2018, conforme já ressaltado. Ademais, a decisão subsequente foi a prolação de sentença extinguindo o feito (id 75775351), publicada em 04/11/2020, sendo que o advogado foi cadastrado nos autos em 10/11/2020, conforme id 76657227, possuindo, portanto, a capacidade plena de peticionar nos autos e apresentar o recurso que entendesse cabível. Anote-se que a Portaria GC140/2018 foi editada com o fim de regulamentar a disposição legal contida no art. 5o da Lei n. 11.419/2006, que estabelece que as intimações feitas em meio eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, o que impede o reconhecimento da alegada nulidade. É dizer: à parte autora não foi vedado em nenhum momento o acesso aos autos, porquanto intimada via sistema, que substitui a intimação realizada no diário oficial, sendo plenamente possível ao advogado peticionar nos autos, ainda que estivesse sob sigilo, tanto que apresentou petições requerendo habilitação nos autos. (...)” Assim, em que pese o recorrente afirmar que o processo está eivado de nulidade, por suposta ausência da devida publicação dos atos processuais, não é essa a realidade constatada nos autos, como destacado na decisão impugnada. Observo, no entanto, que de fato houve a regular publicação dos atos processuais na via eletrônica e, de acordo com a portaria GC 140/2018. Situação que dispensa outros meios de comunicação oficial dos atos judiciais. Se o nobre causídico a eles não teve acesso, mas se constatando que não houve falha por parte deste Tribunal, não há como acatar a tese veiculada neste recurso. Embora o recorrente afirme que estão presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris. Assim, não vejo. Isso porque, como se observa do processo de origem, já houve sentença extinguindo-o sem exame das questões de mérito e a decisão ora impugnada, visava ao reconhecimento da nulidade. Assim, como tal pleito não foi acolhido, a parte opôs este recurso. Essa situação, a meu sentir, afasta o requisito da urgência da medida vindicada. Da mesma forma, ausente também, a meu ver, o fumus boni iuris que se traduz como forte indicativo de que o direito vindicado é bom. Assim, não há razão para deferir o pleito liminar vindicado pelo agravante com o objetivo de suspender os efeitos da decisão recorrida. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado pedido de concessão liminar vindicado pela agravante, ROTACON CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Comunique-se o juízo de origem sobre o teor desta decisão. Em razão de a parte agravada não ter ainda sido citada, não há necessidade de intimação para contrarrazões a este recurso. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator